Tribunal: STF
Processo: RE 83744
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO FISCAL. É DEVIDA, SEJA POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, SEJA POR APLICAÇÃO ANALÓGICA (CTN, ART. 108 I), QUANDO PREVISTA EM LEI PARA O CASO EM QUE O CONTRIBUINTE, AO INVÉS DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITA PARA DISCUTIR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.